Tribunal: STF
Processo: RE 1595729
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO ATUAL DO TRATAMENTO PLEITEADO RECONHECIDA NA ORIGEM.  DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:
“CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DO ENTE PUBLICO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS PELO PROTOCOLO OFICIAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. É entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em conformidade com os Tribunais Superiores, de que as entidades políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) respondem solidariamente pela prestação de assistência à saúde das pessoas carentes, na forma da lei, podendo ser acionadas em juízo, em conjunto ou isoladamente. Nesta quadra, resta patente a legitimidade passiva do Estado (Súmulas n. 02 e 06, do TJPI).
2. Sendo a saúde um direito fundamental, indisponível e constitucionalmente tutelado, os medicamentos prescritos à paciente/apelada não podem ser negados pelo poder público, sob o argumento de não constarem em listagem disponibilizada pelo Ministério da Saúde.
3. É pacífico o entendimento de que a intercessão do Judiciário com o objetivo precípuo de resguardo do direito à saúde, sobretudo diante da omissão estatal, não afronta o princípio da separação dos poderes institucionais.
4. Verificando-se que a Administração Estadual não demonstrou manifesta impossibilidade no tocante ao custeio do alimento especial prescrito a apelada, não assiste-lhe razão quanto à escusa da reserva do possível. 
5. Em que pese o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, vede a concessão de liminar contra atos do poder público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de pedido de fornecimento de alimento especial indispensável à sobrevivência da parte apelada, impõe-se que seja assegurado o direito à sua vida.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida” (fl. 1, e-doc. 12).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 16).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. II do art. 23, o inc. VII do art. 30, o inc. I do art. 109 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta que “o Juízo a quo, em sentença, julg[ou] procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a antecipação da tutela deferida e, em consequência, condenando o Município de Parnaíba e o Estado do Piauí a fornecerem à parte autora/apelada o alimento especial NUTRI ENTERAL SOYA LÍQUIDO, 03 (três) caixas por mês, pelo tempo necessário, mantendo o fornecimento enquanto houver prescrição médica” (fl. 2, e-doc. 22).

Esclarece que “a responsabilidade do Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. Assim, ao determinar que o Estado proceda ao custeio dos medicamentos requeridos em demandas judiciais, está-se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante da coletividade” (fl. 8, e-doc. 22).

Assevera que o acordão recorrido “viola a Constituição federal, já que não determina a inclusão da União Federal como litisconsorte passivo na demanda” (fl. 11, e-doc. 22).

Ressalta que, “a União tem legitimidade à ocupação do polo passivo de ação visando o fornecimento/custeio de medicamentos/tratamentos indispensáveis à realização de tratamento de saúde” e que “o julgado proferido pelo Tribunal Piauiense, não obedeceu, portanto, aos mandamentos constitucionais demonstrados, não observando a necessidade de inclusão da União como litisconsorte passivo necessário na lide o que atrai imediatamente a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações nas quais a União figure como parte, devendo, portanto, ser reformado” (fl. 13, e-doc. 22).

Registra que “não se pode obrigar o Município a tomar responsabilidade por tais medicamentos de alto custo, não incluídos na tabela do SUS, sem prévia disposição legal, não podendo ser mantida a decisão agravada” (fl. 14, e-doc. 22).

Pede pelo provimento do presente recurso para “determinar a inclusão da União como litisconsorte passivo, devendo os autos serem remetidos ao Juízo Federal, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo Comum; e que seja reconhecida a violação ao art. 37, caput, da CF/88, por flagrante violação ao Princípio da Legalidade, devendo, portanto, serem respeitadas as competências de cada ente público na disponibilização de medicamentos de alto custo e a vedação à realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, nos termos do art. 167, II, da CF/88” (fl. 15-16, e-doc. 22).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030 DO CPC/15. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. IAC 14 STJ. TEMA 1234 STF. DIRECIONAMENTO APENAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 
1. Segundo recente posicionamento do STF, nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 
2. Verifica-se que a parte Autora requer o fornecimento do alimento especial NUTRI ENTERAL SOYA LÍQUIDO, que não é incorporado nas listas de dispensação do SUS. Bem como, observa-se também que a ação foi protocolada apenas em face do Estado do Piauí e do Município de Parnaíba– PI. Assim sendo, o presente caso amolda-se perfeitamente aos supramencionados precedentes, sendo defeso o redirecionamento da decisão à União. 
3. O direcionamento da parte que suportará os encargos de fornecimento ocorre na fase de cumprimento, ou seja, tal direcionamento apenas será realizado pelo tribunal no momento oportuno.
4. Estabelecido o distinguishing, incabível o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, I e II, do CPC/15. 
5. Entendimento mantido, imperiosa a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte” (fl. 27, e-doc. 23).

4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí remeteu os presentes autos e este Supremo Tribunal ressaltando-se que, “tratando a lide sobre o fornecimento de FORMULA ALIMENTAR (NUTRI ENTERAL SOYA LÍQUIDO) e não de medicamento, tem-se que o Tema 1.234, do STF, não se aplica ao caso” e que, “ao menos em tese, a decisão objurgada parece estar em conformidade apenas em parte com o entendimento da Suprema Corte, firmado no Tema n. 793, em especial quando não aponta claramente o responsável pelo cumprimento da obrigação, nos termos das regras de repartição de competências, conforme determina o precedente, deixando de apontar o principal prestador e de definir eventual ressarcimento a quem suportou o ônus” (fl. 4, e-doc. 24).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgamento, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. O Município de Parnaíba afirma que “o julgado proferido pelo Tribunal Piauiense, não obedeceu aos mandamentos constitucionais demonstrados, não observando a necessidade de inclusão da União como litisconsorte passivo necessário na lide o que atrai imediatamente a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações nas quais a União figure como parte, devendo, portanto, ser reformado”. Conclui que “não se pode obrigar o Município a tomar responsabilidade por tais medicamentos de alto custo, não incluídos na tabela do SUS, sem prévia disposição legal, não podendo ser mantida a decisão agravada” e pede para “determinar a inclusão da União como litisconsorte passivo, devendo os autos serem remetidos ao Juízo Federal, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo Comum; e que seja reconhecida a violação ao art. 37, caput, da CF/88, por flagrante violação ao Princípio da Legalidade, devendo, portanto, serem respeitadas as competências de cada ente público na disponibilização de medicamentos de alto custo e a vedação à realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, nos termos do art. 167, II, da CF/88” (fls. 13-16, e-doc. 22).
 
7. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal esclareceu que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

Verifica-se, na espécie vertente, não ser caso de fornecimento de medicamentos (Temas 6 e 1.234), mas de tratamento médico para fornecimento de suplemento alimentar nutricional (Nutri Enteral Soya Líquido) não disponibilizado pelo SUS, como afirmado nos julgados recorridos, analisa-se a controvérsia com fundamento no Tema 793 da repercussão geral.

8. Esclareça-se, também, no caso em exame, que a ação foi proposta em 18.6.2015. Na espécie, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de Justiça do Piauí observou a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal, como pede o Município de Parnaíba.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

9. Na espécie vertente, ao reconhecer que, “compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora requer o fornecimento do alimento especial NUTRI ENTERAL SOYA LÍQUIDO, que não é incorporado nas listas de dispensação do SUS. Bem como, observa-se também que a ação foi protocolada apenas em face do Estado do Piauí e do Município de Paranaíba– PI” e concluir que “o presente caso amolda-se perfeitamente aos supramencionados precedentes, sendo defeso o redirecionamento da decisão à União” (fl. 33, e-doc. 23), o Tribunal de Justiça do Piauí observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelo julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Piauí resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Para se acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, sobre a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

10. Ademais, a alegação do Município de Parnaíba sobre a “vedação à realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, nos termos do art. 167, II, da CF/88” (fl. 16, e-doc. 22), também não merece prosperar, pois o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais para práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de assistência à saúde, como os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, sem se configurar inobservância do princípio da separação dos poderes, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora